Tribunal: TJDFT
Processo: 0739944-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0739944-79.2022.8.07.0016 RECORRENTE: EUDES DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Verifica-se que Eudes da Silva interpõe recurso extraordinário (ID 43283448) em desfavor do acórdão n. 1647571 proferido nos autos. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta não possuir condições financeiras de arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio e da família. No entanto, o benefício restou indeferido pela ilustre Juíza Relatora do recurso inominado, conforme decisão de ID 41186649, in verbis: Conforme documentos que acompanham a inicial, o recorrente aufere remuneração líquida de quase R$ 10.000,00 (dez mil reais) mensais, não se qualificando, portanto, como hipossuficiente na acepção jurídica do termo, notadamente no âmbito da justiça do Distrito Federal, na qual as custas processuais são bastante módicas se comparadas à média nacional. Nestes termos, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao recorrente o prazo de 48 (quarenta e oito) horas para recolhimento das custas processuais e do preparo, sob pena de deserção. Embora o benefício possa ser concedido em qualquer grau de jurisdição, não há nos autos elementos que demonstrem alteração na situação financeira do recorrente. Assim, indefiro o requerimento deduzido no apelo extremo, por não vislumbrar elementos aptos a demonstrar a real necessidade do benefício. Intime-se o recorrente para, no prazo de 2 (dois) dias, recolher o preparo recursal mediante Guia de Recolhimento da União – GRU, emitida diretamente no sítio eletrônico do Supremo Tribunal Federal – STF, sob pena de deserção. Publique-se. Intimem-se. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal